Tribunal: TJMT
Processo: 1023476-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1023476-72.2020.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA;
PACIENTE: ALAN APOLINARIO DA SILVA.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Gláucio Araújo de Souza em favor de Alan Apolinario da Silva, com pedido de liminar.
Assegura que o paciente “vem sofrendo coação ilegal em virtude da prisão preventiva decretada [...], por em tese, ter cometido o delito contido no Art. 33 da Lei no 11.343/2006”. Ocorre que, Alan Apolinario da Silva “é primário, possui ocupação lícita, residência fixa”, bem como é “genitor de filha menor, de apenas de 06 seis anos de idade”.
Assevera que, “em época de aplicação de medidas para evitar a proliferação do Covid-19, manter um paciente primário, recluso, numa Cadeia com superlotação (mais de 300 presos), não é medida aconselhável, visto que, sequer o paciente não cometeu crime com violência contra a pessoa humana”. Ademais, “o juiz de 1o grau decretou a prisão preventiva de ofício, ou seja, não houve manifestação do órgão ministerial e nem da autoridade policial acerca da necessidade de decretação”.
Afiança que o juízo criminal “não observou a nova normativa (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) e ao decretar a prisão preventiva deixou de justificar, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, e de forma individualizada o não cabimento da substituição da prisão por outra medida cautelar”. Além disso, “a quantidade e a natureza (maconha é que menos traz malefícios para a saúde humana) da droga apreendida é de quantidade ínfima, um total de apenas 73 (setenta e três) gramas de maconha”.
Afirma que “restou claro que o nobre e respeitável magistrado de piso, baseou-se na gravidade abstrata do delito e utilizou-se de argumentos genéricos, para amparar a decretação da prisão preventiva”, de modo que “não foi demonstrado nos autos, o periculum libertatis”.
Requer seja deferida liminar para “revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Alan Apolinario da Silva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.
É o relatório.
O paciente Alan Apolinario da Silva restou preso em flagrante delito, no dia 12 de novembro de 2020, quinta-feira, com incurso na pena do artigo 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 (auto de prisão em flagrante, Id. 66467459, fls. 3).
Posteriormente, decretou-se a prisão preventiva, na data de 13 de novembro de 2020, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 73 (setenta e três) gramas de maconha, 01 (um) veículo Fiat/Palio, cor branca, ano 2006, placa JYZ2079/MT, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor prata e R$122,00 (cento e vinte e dois reais) em moeda corrente.
3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, [...].
[...]
4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos.
5. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do flagranteado Fábio Rocha da Silva verifica-se que o mesmo respondeu processos criminais nesta Comarca, sendo: Proc. N° 857-06.2004.811.0008 – Código: 15291, Proc. N° 830-23.2004.811.0008 – Código: 15234 e Proc. N° 927-23.2004.811.0008 – Código: 15349, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelos art. 33 da Lei no 11.343/06.
7. Ademais, a testemunha PM Edvaldo Gomes de Brito, relatou perante a d. autoridade policial, que a GU do núcleo da Polícia Militar de Proteção Ambiental desta urbe, ao realizarem barreira na MT 246 em frente a fazenda Bom Pastor, abordou o veículo Palio, cor branca e placa JYZ2079, diante disso, ao realizarem a abordagem dos flagranteados, e, posterior a busca veicular, lograram êxito em encontrar um frasco contendo 73 (setenta e três) gramas de maconha. Senão vejamos:
‘QUE na data de 12 de novembro do ano de 2020 a sua GU do núcleo de Policia Militar de Proteção Ambiental de Barra do Bugres composta pelo 1°SGT PM Ojeda, CB PM Edvaldo e SD PM L. Junior ao realizar barreira na MT-246 Barra do Bugres em frente a entrada da Fazenda Bom Pastor abordou um veiculo Palio Cor branca placa JYZ-2079 Cuiabá MT; Que ao realizar abordagem e posterior busca veicular encontrou debaixo do banco do motorista em um frasco contendo 3 porções de substancia análoga a maconha; Que totalizaram aproximadamente 73 gramas do produto; Que diante dos fatos a GU conduziu dois suspeitos sendo Alan Apolinário da Silva e Fabio Rocha da Silva foram conduzidos a Delegacia de Policia Civil de Barra do Bugres para demais providencias’
8. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante e no depoimento dos policiais que conduziram o autuado.
9. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da detenção cautelar dos suspeitos, mostra-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta quantidade considerável de droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados nos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33 da Lei no 11.343/2006).
10. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.
11. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além do mais em se tratando de Comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.
[...]
14. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
15. Ante o exposto, homologo o presente auto de prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Alan Apolinario da Silva e Fábio Rocha da Silva, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
16. Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT.
17. Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público remetam-se os autos ao arquivo, com o cumprimento de todas as formalidades legais, transladando-se cópia da presente decisão ao feito principal.
18. Notifique-se o Ministério Público acerca da decisão.
19. Intimem-se.
20. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ.
Barra do Bugres-MT, 13 de novembro de 2020. [...]. (Id. 66467458, fls. 2/4).
Assim, vê-se que está devidamente motivada, de modo que “A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ”. (STJ, decisão monocrática, Habeas Corpus 469179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018).
Os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, Habeas Corpus 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido de liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 15 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário